Tribunal: STF
Processo: RHC 260656
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Desclassificação. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Wellington Campos Ribeiro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 947.303/SP (eventos 53 e 54).



    O Recorrente foi sentenciado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 7).



    O Superior Tribunal de Justiça, via decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, concedeu, de ofício, ordem de habeas corpus para reconhecer a incidência da minorante do art. 33, §4º, da Lei de drogas e redimensionar a pena aplicada ao Recorrente para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (evento 34).



    No presente writ, a Defesa sustenta a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, ante a inexistência de provas aptas a fundamentar o decreto condenatório. Afirma que o Tribunal de origem concluiu pela traficância por mera probabilidade ou presunção. Assevera a desnecessidade de reexame de fatos e provas. Requer a desclassificação do crime imputado para o delito tipificado no art. 28 da Lei 11.343/2006 (evento 59).



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus. (evento 81)



     É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 54):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INCOMPATIBILIDADE COM OS ESTREITOS LIMITES DA VIA ELEITA. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de desclassificação do delito, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do remédio heroico, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. 



    2. A conclusão obtida pelas instâncias locais sobre a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas foi lastreada no acervo probatório, em especial, nos depoimentos das testemunhas, a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos e o local da apreensão, realizado conhecido ponto de venda de drogas. Entendimento diverso, como pretendido pelo impetrante, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    O Recorrente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, porquanto, na companhia do corréu, guardava e trazia consigo para a entrega a consumo de terceiros, 03 porções de cocaína, com peso líquido de 1,02 gramas, e 14 porções de crack, com peso líquido de 1,30 gramas.



    Ao julgar o recurso de apelação defensivo, o Tribunal de Justiça de assentou que (evento 4):



    ‘(...)



    É importante salientar que não há necessidade de se flagrar a comercialização da droga para a configuração do crime de tráfico. O tipo penal previsto no artigo 33 da Lei Antidrogas é misto alternativo, bastando que o agente incorra em qualquer das condutas descritas no tipo penal para que o crime se configure.



    Outrossim, a condição de usuário de entorpecentes, por si só, não afasta a possibilidade do exercício do comércio ilegal, por absoluta compatibilidade entre ambas, mesmo porque muitas vezes o usuário ingressa no comércio de entorpecentes para sustentar seu vício.



    Desta forma, a variedade das drogas apreendidas, somada às circunstâncias da abordagem, são elementos que levam à certeza de que os entorpecentes pertenciam aos réus e eram destinados ao consumo de terceiros.



    Não fosse o bastante, observo que tanto WELLINGTON quanto RINALDO ostentam condenações anteriores pela prática do crime de tráfico, tratando-se portanto de indivíduos reincidentes, de sorte que o passado dos acusados não os recomenda.



    Mantêm-se, portanto, as soluções condenatórias, eis que pautadas em sólidas provas de materialidade e autoria, ficando afastados os pedidos de desclassificação do crime de tráfico para a figura do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, ou para uma das hipóteses do artigo 33, parágrafos 2º ou 3º, do mesmo diploma legal”.



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que (evento 54):



    “(...)



    Pela leitura dos excertos acima, verifica-se que a conclusão obtida pelas instâncias locais sobre a condenação do agravante pelo crime de tráfico de drogas foi lastreada no acervo probatório, em especial, nos depoimentos das testemunhas, a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos e o local da apreensão, realizado conhecido ponto de venda de drogas.



    Nesse contexto, entendimento diverso, como pretendido pelo agravante, como já dito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita, não havendo que se falar, portanto, em desclassificação da conduta do agravante.



    (...)



    Dessa forma, na espécie, as pretensões formuladas pelo agravante encontram óbice na firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revelando-se manifestamente improcedentes.”



    Nesse contexto, o ato apontado coator está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores quanto à condenação do recorrente pela prática do delito de tráfico de drogas, imprescindível o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 



    Nesse contexto, esta Suprema Corte orienta que “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita” (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023) “Para acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, pois os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.” (HC 202.339 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator